Tribunal: STF
Processo: HC 83021
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
DENÚNCIA - CRIME COLETIVO. Nem sempre é possível descrever, na
denúncia, a participação de cada qual dos acusados. Isso acontece,
por exemplo, quando se cogita de negligência, na tomada de serviços,
 ocorrendo a morte do empregado, presente a necessidade de
equipamentos de proteção, sendo a denúncia dirigida contra o
administrador da fazenda e também contra os proprietários.
        AÇÃO
PENAL - JUSTA CAUSA - INEXISTÊNCIA - TRANCAMENTO. O trancamento da
ação penal, por falta de justa causa, pressupõe a narração de fatos
na denúncia que não configurem tipo penal. Na espécie, há nexo de
causalidade, ante a alegação de não haverem sido fornecidos
equipamentos de proteção para uso de inseticida ao empregado, que
veio a falecer.